Tribunal: TJBA
Processo: 8020134-28.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8020134-28.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

ESPÓLIO: CELESTE RIBEIRO ARAUJO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO ESPECIAL NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 674, DO STJ. ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8020134-28.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que figuram como agravante, Banco Bradesco S/A e, como agravada Celeste Ribeiro Araújo
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO a
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema